Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719618-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ MARIANO DOS REIS BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PREJUÍZO. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. O agravante não cumpriu seu ônus de comprovar, de maneira suficiente, a condição econômica do executado, uma vez que não foram apresentados elementos de convicção capazes de demonstrar a capacidade de o devedor suportar tal constrição patrimonial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, asseverando a penhorabilidade da verba salarial. Esclarece que o percentual de retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do servidor recorrido, na excepcionalidade do caso concreto, em que o devedor possui vencimentos abastados, merece ser confirmado. Aponta, no aspecto, divergência com a jurisprudência do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, após análise dos documentos juntados nos autos originários, o agravante não cumpriu seu ônus de comprovar, de maneira suficiente, a condição econômica do executado, uma vez que não foram apresentados elementos de convicção capazes de demonstrar a capacidade de o devedor suportar tal constrição patrimonial. Nesse contexto, inviável a procedência do pleito do agravante, tendo em vista que se mostra impossível saber se a penhora requerida não irá prejudicar a subsistência e a dignidade humana do devedor e de sua família” (ID. 43422558). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no sentido de que a “jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art.649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018)” (AgInt no REsp n. 2.035.677/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22/3/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016